Tribunal: TJPA
Processo: 0009918-71.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0009918-71.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: SEBASTIAO BANDEIRA, ESTEVAO RUCHINSKI

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0009918-71.2017.814.0000

Processo de 1º grau: 0002258-56.1999.8.14.0028

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A

AGRAVADOS: SEBASTIAO BANDEIRA e ESTEVAO RUCHINSKI

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA COISA JULGADA. INUTILIDADE PROCESSUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que declarou prejudicado o Agravo de Instrumento, em razão da superveniência de sentença que extinguiu a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a utilidade remanescente do Agravo de Instrumento, já provido monocraticamente, diante da prolação de sentença de mérito no processo de origem, a qual reconheceu a quitação do débito com base na autoridade da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A questão da incidência de juros e correção monetária sobre depósitos judiciais já havia sido definitivamente decidida em acórdão transitado em julgado (AI nº 2014.3000478-3), formando coisa julgada material (CPC, arts. 502 e 503).
4. O provimento monocrático do agravo apenas reiterou a autoridade da coisa julgada, não criando direito novo, razão pela qual a posterior sentença de extinção da execução apoiou-se em fundamento autônomo e suficiente.
5. Segundo jurisprudência do STJ, a superveniência de sentença de mérito esvazia a utilidade de recursos interpostos contra decisões interlocutórias anteriores, acarretando a perda superveniente do objeto (AgInt no AREsp 1.513.045/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/06/2022; REsp 1.701.403/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2017; REsp 1.971.910/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23/02/2022).
6. Não subsiste utilidade prática em manter o julgamento do agravo, pois a extinção da execução já foi alcançada pela sentença. Eventual inconformismo deve ser veiculado por meio de recurso próprio contra a decisão de mérito.
7. Por consequência, resta também prejudicado o Agravo Interno interposto pelos exequentes, bem como dispensada a análise das contrarrazões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática que declarou prejudicado o Agravo de Instrumento.

9. A superveniência de sentença de mérito extinguindo a execução torna sem objeto o Agravo de Instrumento anteriormente interposto contra decisão interlocutória, por ausência de utilidade processual.

Dispositivos citados:
arts. 502, 503 e 924, II, do CPC.

Jurisprudência relevante:
STJ, AgInt no AREsp 1.513.045/PR, DJe 17/06/2022; STJ, REsp 1.701.403/RS, DJe 19/12/2017; STJ, REsp 1.971.910/RJ, DJe 23/02/2022.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 37ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 03/11/2025 e encerramento às 14h do dia 10/11/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão monocrática de ID 19304187, proferida pela eminente Desembargadora Relatora Maria do Céu Maciel Coutinho, que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente provido (ID 16701562), declarando-o prejudicado pela superveniência de sentença de mérito no processo de 1º grau (Ação Monitória nº 0002258-56.1999.8.14.0028).

Em suas razões (ID 19716291), o agravante sustenta que a decisão recorrida violou o princípio da segurança jurídica, aduzindo que a sentença de 1º grau não prejudica o Agravo de Instrumento, mas, ao contrário, guarda relação de dependência com ele. Afirma que a validade da sentença, que extinguiu a execução reconhecendo a quitação do débito e a indevida cobrança de juros de mora sobre depósito judicial, repousa justamente no reconhecimento, em segunda instância, da preclusão da matéria e da autoridade da coisa julgada formada no Agravo de Instrumento nº 2014.3000478-3 (transitado em julgado em 16/11/2017).

O Banco do Brasil argumenta, ainda, que a confirmação do provimento do Agravo de Instrumento (ID 16701562) é essencial para assegurar a coerência e estabilidade do processo, garantindo a extinção definitiva da execução. Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática para que seja dado prosseguimento ao julgamento do Agravo de Instrumento e, consequentemente, do Agravo Interno interposto pelos exequentes (ID 16856417) e das contrarrazões do Banco (ID 17274240). Subsidiariamente, pede que o recurso seja levado a julgamento pelo Colegiado.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais, conforme certidão de id. 20036056

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Conheço do presente Agravo Interno, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia restringe-se à verificação da utilidade remanescente do presente Agravo de Instrumento, provido monocraticamente em 30/10/2023 (id. 10701562) e impugnado pelos exequentes em agravo interno, e após a superveniência de sentença de mérito na ação de origem, que extinguiu a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, foi declarado prejudicado por perda superveniente de objeto.

O Banco agravante insiste na necessidade de manutenção formal do provimento para resguardar a estabilidade do processo.

É incontroverso que a questão da incidência de juros de mora e correção monetária sobre valores depositados judicialmente já havia sido definitivamente decidida por este Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2014.3000478-3, cujo acórdão transitou em julgado em 16/11/2017.

Naquele momento, firmou-se que os exequentes não tinham direito de exigir do Banco do Brasil diferenças decorrentes de juros moratórios sobre depósitos judiciais. Formou-se, assim, coisa julgada material, a qual vincula o juízo e impede rediscussão (CPC, arts. 502 e 503).

A nobre relatora que me antecedeu, ao decidir monocraticamente o presente agravo fez constar:

“Quando do
julgamento do Agravo de Instrumento nº 2014.3000478-3
interposto contra decisão interlocutória proferida nos mesmos autos de origem deste recurso, qual seja, Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória (Processo nº 0002258-56.1999.8.14.0028), esta Corte de Justiça já havia se pronunciado,
com decisão colegiada transitada em julgado
, pela ausência do direito por parte dos exequentes, Sebastião Bandeira e Estevão Ruchinski, de cobrarem do devedor executado, Banco do Brasil, diferença de valor a título de incidência de juros de mora em depósito judicial efetuado para garantia do juízo de acordo com o entendimento, à época, pacificado no Superior Tribunal de Justiça, conforme acórdãos colacionados na decisão monocrática, proferida em maio/2015, e no Acordão nº 180682 proferido, em setembro/2017, em sede de Agravo Interno interposto, com transito em julgado certificado em 16/11/2017.

Assim, diante da formação da coisa julgada, a qual é um
princípio
fundamental do sistema jurídico que se refere à autoridade e à imutabilidade de uma decisão judicial, cujo respeito é essencial para garantir a estabilidade e a segurança jurídica
,
impedindo que as causas sejam rediscutidas indefinidamente, forçoso reconhecer que a recente revisão ao Tema Repetitivo nº 677 empreendida pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do

REsp n. 1.820.963/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, ocorrido em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022, não tem aplicação retroativa ao presente caso, em virtude da formação da coisa julgada sobre o tema nos autos de origem e nesta segunda instância.

Pelo exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
para reformar a decisão atacada, eximindo o Banco do Brasil da responsabilidade em pagar qualquer diferença referente a quantia depositada judicialmente no bojo do Cumprimento de Sentença (Processo nº 0002258-56.1999.8.14.0028) a título de
juros de mora e/ou correção monetária.

Publique-se e intime-se.

Belém, 30 de outubro de 2023”.

O presente Agravo de Instrumento teve como objeto decisão interlocutória que homologara cálculos dos exequentes, determinando a intimação do Banco para pagamento da diferença.

Ao ser conhecido e provido, esse agravo apenas reiterou a autoridade da coisa julgada formada pelo julgamento do Agravo de Instrumento nº 2014.3000478-3, não criando direito novo nem ampliando o conteúdo da
res iudicata
. Tratou-se de decisão de caráter essencialmente declaratório/rememorativo, reforçando que não havia base legal para a cobrança.

Na sequência, o Juízo de 1º grau proferiu sentença (ID 109458866) extinguindo a execução pela satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC). Nela, consignou expressamente que a impossibilidade de cobrança de valores adicionais já havia sido reconhecida pelo Tribunal, com fundamento na coisa julgada.

Portanto, a sentença se apoiou em fundamento autônomo e suficiente — a autoridade da coisa julgada —, e não na subsistência formal do provimento monocrático deste agravo.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, proferida sentença de mérito, perdem objeto os recursos que discutem decisões interlocutórias anteriores, salvo se houver efeito prático autônomo do julgamento. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORIGINADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO . PERDA DE OBJETO DO RECURSO. PREJUDICIALIDADE. 1. O presente recurso decorre de agravo de instrumento de decisão que transitou em julgado . 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. 3. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 1513045 PR 2019/0153460-5, Data de Julgamento: 13/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO . RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 2 . Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que apreciou a questão. 3. Recurso Especial prejudicado.(STJ - REsp: 1701403 RS 2017/0253409-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/12/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA . DISCUSSÃO, NA DECISÃO AGRAVADA, ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS CORRÉS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA . RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento - desafiando decisão de antecipação dos efeitos da tutela - julgado posteriormente àquela. 2 . É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto. 3. Na espécie, a decisão impugnada mediante agravo de instrumento, na qual se havia suspendido a relação jurídica existente entre as liticonsortes passivas, no âmbito de ação civil pública, foi confirmada na sentença - na qual se homologou o reconhecimento do pedido para excluir a fundação correquerida do convênio celebrado com a Petrobras - antes do julgamento do agravo de instrumento, revelando-se manifesta a perda de objeto desse recurso. 4 . Recurso especial provido.(STJ - REsp: 1971910 RJ 2019/0159243-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

No caso, não remanesce qualquer utilidade em manter ativo o julgamento deste Agravo de Instrumento, pois a extinção da execução — resultado útil pretendido pelo Banco — já foi alcançada pela sentença. Eventual inconformismo contra a sentença deve ser manejado pelos recursos próprios.

Assim, correta a decisão monocrática de ID 19304187 ao reconhecer a perda de objeto do agravo de instrumento.

Mantida essa conclusão, por arrastamento, resta também prejudicado o Agravo Interno dos exequentes (ID 16856417), que buscava a reforma do provimento monocrático (id.16701562), bem como fica dispensada a análise das contrarrazões (ID 17274240), diante da inutilidade processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a decisão monocrática de ID 19304187 que declarou prejudicado o Agravo de Instrumento por perda superveniente do objeto.

Por consequência, declaro PREJUDICADO o Agravo Interno dos exequentes (ID 16856417) e dispenso o exame das contrarrazões do Banco (ID 17274240) pela ausência de objeto útil remanescente.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 24/11/2025